Tribunal: TJES
Processo: 5000386-63.2022.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000386-63.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAMUEL PASSABAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000386-63.2022.8.08.0037

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: SAMUEL PASSABAO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO (GERADOR DE IMPULSO ELÉTRICO). PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. ASTREINTES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL À INÉRCIA REITERADA DO ENTE PÚBLICO EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer visando o fornecimento de material cirúrgico (gerador de impulso elétrico), cujo valor (superior a R$160.000,00) extrapola a alçada do JEFP.

2. A sentença reconheceu a incompetência absoluta e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 51, II, Lei 9.099/95), mas confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou o Estado ao pagamento de multa de R$10.000,00 pelo descumprimento da ordem liminar, que perdurou por cerca de 3 anos.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, insurgindo-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento das astreintes. Alega ausência de resistência e cumprimento parcial (agendamento de consulta), complexidade do procedimento administrativo de compra (alta complexidade, alto custo, licitação), exiguidade do prazo fixado e desproporcionalidade do valor da multa, requerendo sua exclusão ou redução.

4. O recurso não merece provimento. A incompetência do juízo para o processo principal não afasta a eficácia da tutela provisória deferida
initio litis
e o dever de cumprimento da ordem judicial enquanto vigente, sob pena de desprestígio da jurisdição. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo coisa julgada material" (Tema 706). No caso, a tutela foi confirmada na sentença para fins de reconhecimento do descumprimento. A inércia do Estado em cumprir a determinação judicial por longo período (aproximadamente 3 anos), limitando-se a trâmites burocráticos sem efetividade prática para a saúde do autor, justifica a manutenção da multa. O valor de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da capacidade econômica do ente público, da gravidade do bem jurídico tutelado (saúde) e do tempo de recalcitrância, não configurando enriquecimento sem causa, mas sanção necessária pelo desrespeito à ordem judicial.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação ao pagamento da multa cominatória fixada na sentença.

6. Sem custas. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)